Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Helias Batista Ramos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.
Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27 de abril de 2022, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do CP.
Alegou, incialmente, que no habeas corpus n.o 1001909-19.2019.8.11.0000, o paciente foi colocado em liberdade pela 3a Câmara Criminal, estendendo a concessão da ordem, uma vez que a decretação da prisão preventiva foi decretada de ofício ao réu.
Expôs que o beneficiário foi condenado em 27 de abril de 2022 e, sessão plenária do Tribunal do Júri, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, sendo decretada sua segregação cautelar a pedido do Ministério Público, sob o argumento de que possui histórico criminal, pois responde outros crimes da mesma natureza.
Argumentou que o juiz a quo detinha o conhecimento de todos os crimes praticados pelo paciente, uma vez que aconteceram antes da concessão da liberdade provisória, assim como, não cometeu nenhuma outra infração após sua liberdade e, os crimes pelos quais foi condenado posteriormente, já se encontrava cumprido sua pena em regime semiaberto.
Relatou que referente ao crime na qual o beneficiário será julgado em 05 de maio de 2022 são fatos ocorridos em 2009, estando em liberdade por este processo, portanto, a fundamentação utilizada pela autoridade coatora, de que poderá o paciente empreender em fuga, não possui base concreta, além do mais, inexiste contemporaneidade na prisão preventiva, uma vez que já se passou mais de 03 (três) anos entre a decretação da primeira prisão preventiva e a segunda.
Asseverou que é entendimento do STF que não se pode decretar a segregação cautelar tão somente com base na Soberania dos Vereditos, principalmente no presente caso, onde a pena aplicada é inferior a 15 (quinze) anos.
Expôs que a prisão do paciente se revela uma antecipação de pena, pois não há fatos novos ou justificativa concreta, ademais, o Juízo concedeu a liberdade provisória ao beneficiário presumindo seu direito de aguardar em liberdade o tramite da ação penal.
Alegou que a prisão cautelar está baseada unicamente nos antecedentes do réu, o que não encontra substrato no art. 312, do CPP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, aplicando se necessário, medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 125873155)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Helias Batista Ramos, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Com efeito, em análise dos autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente, inicialmente, foi decretada em 15 de junho de 2018, uma vez que verificou indícios de autoria e materialidade do delito e era necessária para resguarda a ordem pública, visto que na época a vítima supostamente estava sendo ameaçada pelos réus.
No mais, a autoridade coatora também relatou que o paciente possuía condenação por homicídio e cumpria regime semiaberto, além de ser investigado por outra tentativa de homicídio.
Após, verificou-se que a prisão preventiva, na época, tinha sido decretada de ofício pelo Magistrado, ou seja, sem prévia manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público, portanto, houve a sua revogação, no caso do beneficiário, através da impetração do habeas corpus n.o 1008381-36.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, publicado em 29 de agosto de 2019, através de pedido de extensão, vejamos:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 121, §2o, II [MOTIVO FÚTIL] E IV [RECURSO QUE DIFICULTO A DEFESA DO OFENDIDO[ C/C ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CP – PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS DO CORRÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSOÂNCIA COM O PARECER.
Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a decisão que concedeu a prisão preventiva é ilegal, por ter sido decretada de oficio pelo juízo coautor na fase do inquérito policial, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura ao paciente por aplicação do princípio da isonomia”.
Em 27 de abril de 2022 o juiz a quo, após o paciente ser condenado pelo Tribunal do Júri, aplicou a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e, decretou a prisão preventiva, após requerimento ministerial, nos seguintes termos:
Quanto ao requerimento ministerial, em relação ao condenado Helias Batista Ramos, verifica-se que o mesmo ostenta cinco condenações já transitada em julgado, além de uma condenação pendente de análise recursal, inclusive sendo três delas por delito contra a vida, logo, entendo que surgiu fato novo a ensejar o seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos.
Além disso, em simples consulta ao sistema PJE, verifico que o acusado foi condenado recentemente pelo crime de posse de arma de fogo, autos de no 1024303-74.2020.8.11.0003, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, além das condenações referente ao executivo de pena de no 0001104-08.2007.8.11.0064, também por delitos contra a vida.
Não bastasse, temos também que o réu responde a outra ação penal em andamento perante este Juízo, autos de no 0004012-67.2009.8.11.0064, a qual se encontra com sessão de julgamento perante este Tribunal Popular do Júri designada para o dia 03/05/2022.
Dessa forma, demonstrado indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes violentos, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
(...)
Não pode ser olvidado, ainda, que o réu possui um executivo de pena em tramite cuja soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos.
Além disso, eventual fuga do condenado poderá prejudicar a realização da sessão de julgamento próxima, nos autos mencionados anteriormente.
Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.
Em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.
Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência.
Assim, a decretação da prisão do condenado Helias Batista Ramos é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Importante consignar ainda que, como já citado, anteriormente a segregação cautelar do beneficiário foi revogada diante de sua decretação de ofício pelo Magistrado e não porque possuía fundamentação inidônea, portanto, o juiz de primeiro grau a qualquer momento poderia e pode novamente decretar a prisão preventiva a pedido do Ministério Público, utilizando, inclusive, os mesmo argumentos anteriores.
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Destarte, a impossibilidade de o beneficiário recorrer em liberdade decorre tanto do regime de cumprimento de pena imposto na sentença (fechado), além de possuir um executivo de pena em tramite e a soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos, quanto pelo fato de dispor dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fator que, in limine, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade.
No mais, o réu responde a outra ação pena que está em andamento na Comarca de Rondonópolis/MT, autos de n.o 0004012-67.2009.8.11.0064, a qual a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri está marcada pra 03 de maio de 2022.
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema.
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Ademais, inexiste ofensa ao princípio da contemporaneidade a infirmar a necessidade da prisão preventiva do paciente, uma vez que sua segregação cautelar decorre de nova condenação nesses autos, em regime fechado, inclusive, ao realizar a dosimetria, o paciente foi considerado reincidente especifico, assim como, se encontrar lastreada nos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente HELIAS BATISTA RAMOS, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.